Tribunal: TJSP
Processo: 2162740-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Insurgência em face de decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Improcedência do inconformismo - Apontamento junto à plataforma 'Serasa Limpa nome" - Hipótese que se amolda no IRDR de no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Insurgência em face de decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Improcedência do inconformismo - Apontamento junto à plataforma 'Serasa Limpa nome" - Hipótese que se amolda no IRDR de no 2026575-11.2023.8.26.0000 - Suspensão acertada – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.